Tribunal: STJ
Processo: 0834845-94.2015.8.13.0702
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2231947 - MG
(2022/0330930-7)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
EMBARGANTE
: PROSEGUR BRASIL
TRANSPORTADORA DE VALORES
S/A
E SEGURANCA
ADVOGADOS
: RICARDO LOPES GODOY - MG077167
FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - MG108112
RAFAEL GOOD GOD CHELOTTI - MG139387
EMBARGADO
: EMCONCIL EMPRESA DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA
ADVOGADO
: GUILHERME OLIVEIRA AFONSO - SP328863
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - ACÓRDÃO
DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO
AO RECLAMO.
IRRESIGNAÇÃO DA PARTE DEMANDADA.
1. Nos termos do artigo 1.022 do
o recurso de
CPC/15,
embargos de declaração objetiva somente suprir omissão,
dissipar obscuridade, afastar contradição ou sanar erro material
encontrável em decisão ou acórdão, não podendo ser utilizado
como instrumento para a rediscussão do julgado.
2. Na hipótese dos autos, o acórdão proferido por este órgão
fracionário encontra-se devida e suficientemente fundamentado,
apenas decidindo de forma contrária aos interesses dos
embargantes, o que, à evidência, não consubstancia vício
passível de correção por meio de embargos de declaração, mas
sim pretensão meramente infringente.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55643285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:50:44
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: cc0f326a-69c0-4041-af7f-0d7b2b88b5e6

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos
24/03/2026
30/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
06 de abril de 2026
Ministro Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG)
Relator
Documento eletrônico VDA55643285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:50:44
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: cc0f326a-69c0-4041-af7f-0d7b2b88b5e6

EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2231947 - MG
(2022/0330930-7)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
EMBARGANTE
: PROSEGUR BRASIL
TRANSPORTADORA DE VALORES
S/A
E SEGURANCA
ADVOGADOS
: RICARDO LOPES GODOY - MG077167
FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - MG108112
RAFAEL GOOD GOD CHELOTTI - MG139387
EMBARGADO
: EMCONCIL EMPRESA DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA
ADVOGADO
: GUILHERME OLIVEIRA AFONSO - SP328863
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - ACÓRDÃO
DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO
AO RECLAMO.
IRRESIGNAÇÃO DA PARTE DEMANDADA.
1. Nos termos do artigo 1.022 do
o recurso de
CPC/15,
embargos de declaração objetiva somente suprir omissão,
dissipar obscuridade, afastar contradição ou sanar erro material
encontrável em decisão ou acórdão, não podendo ser utilizado
como instrumento para a rediscussão do julgado.
2. Na hipótese dos autos, o acórdão proferido por este órgão
fracionário encontra-se devida e suficientemente fundamentado,
apenas decidindo de forma contrária aos interesses dos
embargantes, o que, à evidência, não consubstancia vício
passível de correção por meio de embargos de declaração, mas
sim pretensão meramente infringente.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55285979 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 18:50:15
Código de Controle do Documento: 5c05301a-4885-4727-9455-62f8939b434d

Trata-se de embargos de declaração opostos por PROSEGUR BRASIL S/A
TRANSPORTADORA DE VALORES, em face de acórdão proferido pela Colenda
Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos da ementa:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO ORDINÁRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA.
1. Razões do agravo interno que não infirmam especificamente os fundamentos
da decisão monocrática recorrida, em descumprimento ao princípio da
dialeticidade. Aplicação do disposto no artigo 1.021, § 1o, do CPC/15.
2. Agravo interno não conhecido.
A embargante alega repisa tão-somente a questão de nulidade processual
sem, contudo, atacar os fundamentos exarados por duas oportunidades (na decisão
monocrática e no acórdão colegiado), requerendo, ao final, a concessão de efeitos
infringentes.
Impungação apresentada pela parte adversa.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não merecem acolhimento, visto que os
embargantes não demonstraram a existência de nenhum vício a macular o julgado,
possuindo o recurso nítido caráter infringente.
1. Com efeito, nos estreitos lindes do artigo 1.022,
o recurso de
CPC/2015,
embargos de declaração objetiva somente suprir omissão, dissipar obscuridade,
afastar contradição ou sanar erro material encontráveis em decisão, ou acórdão, não
podendo ser utilizado como instrumento para a rediscussão do julgado.
Nesse sentido, confira-se os seguintes precedentes:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NA PETIÇÃO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. OMISSÃO,
OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE
REJULGAMENTO
DA
CAUSA.
IMPOSSIBILIDADE.
CARATER
PROTELATÓRIO. MAJORAÇÃO DA MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS
REJEITADOS.
1. Inexistentes as hipóteses do
do
e 1.022 do NCPC, não
art. 535
CPC/73,
merecem acolhida os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.
2. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de
inconformismo ou à rediscussão do julgado.
3. Inexistindo a alegada omissão no acórdão embargado, mostra-se incabível o
acolhimento dos aclaratórios. Precedentes.
4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg na PET no CC
Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
133.509/DF,
DJe
[grifou-se]
11/05/2016,
18/05/2016)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO
E
ART. 1.022
INCISOS DO CPC DE 2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Documento eletrônico VDA55285979 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 18:50:15
Código de Controle do Documento: 5c05301a-4885-4727-9455-62f8939b434d

1. Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de
Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando
constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em
ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as
condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1o, que configurariam a
carência de fundamentação válida. Não se prestam os aclaratórios ao
simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente
dar efeito modificativo ao recurso.
2. No caso dos autos não ocorre nenhuma das hipóteses previstas no artigo
1.022 do novo CPC, pois o acórdão embargado apreciou as teses relevantes
para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão. [...] 4. Embargos de
declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no
Rel. Ministro LUIS
AREsp 860.920/SP,
FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
02/06/2016,
07/06/2016)
[grifou-se]
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU
OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022
DO
NÃO OCORRÊNCIA.
CPC/2015.
1. Rejeitam-se os embargos
declaratórios quando, no acórdão embargado, não há nenhum dos vícios
2. Embargos de declaração rejeitados.
previstos no
do

art. 1.022
CPC/2015.
(EDcl no AgRg no
Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE
AREsp 214.812/RS,
NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
19/05/2016,
24/05/2016)
[grifou-se]
No caso, não há infringência ao artigo art. 1.022, CPC/2015, em razão da
suficiente fundamentação exarada tanto na decisão monocrática quanto no
, pois, na hipótese, não possui vício a ser sanado por meio de
acórdão embargado
embargos de declaração, visto que esta Colenda Quarta Turma do STJ decidiu a
controvérsia com base no entendimento adotado no âmbito desta Corte Superior,
sendo clara na sustentação das razões do desprovimento do agravo interno interposto.
Destaque-se que os fundamentos expostos pela Corte não foram
enfrentados, tratando-se os aclaratórios de mera e simples repetição da tese do
recurso especial.
Com efeito, contrariamente ao consignado pelos embargantes, inexiste
omissão, obscuridade, contradição ou erro material a macular o julgado, possuindo o
recurso nítido caráter infringente.
2. Não obstante a rejeição dos aclaratórios, deixa-se de se aplicar a multa
prevista no artigo 1026, § 2o, do
pois, em se tratando de primeiros
CPC/2015,
embargos de declaração que não ostentam caráter manifestamente protelatórios,
pressuposto para aplicação da medida, descabida a sua incidência neste momento.
No entanto, desde já se adverte que a reiteração de embargos de
declaração, com intuito de rediscussão do julgado, poderá caracterizar o aludido
caráter manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa citada.
3. Ante o exposto,
os embargos de declaração.
REJEITO
É como voto.
Documento eletrônico VDA55285979 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 18:50:15
Código de Controle do Documento: 5c05301a-4885-4727-9455-62f8939b434d

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.231.947 / MG
Número Registro: 2022/0330930-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08348459420158130702
10000211361969001
10000211361969002
10000211361969003
10000211361969004 10448188920158260100 702150834845 8348459420158130702
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJMG)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PROSEGUR BRASIL
TRANSPORTADORA DE VALORES E
S/A
SEGURANCA
ADVOGADOS : RICARDO LOPES GODOY - MG077167
FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - MG108112
RAFAEL GOOD GOD CHELOTTI - MG139387
AGRAVADO
: EMCONCIL EMPRESA DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA
ADVOGADO
: GUILHERME OLIVEIRA AFONSO - SP328863
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - AQUISIÇÃO - ACESSÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : PROSEGUR BRASIL
TRANSPORTADORA DE VALORES E
S/A
SEGURANCA
ADVOGADOS
: RICARDO LOPES GODOY - MG077167
Documento eletrônico VDA55530235 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:09:47
Código de Controle do Documento: b419610f-b603-433b-b1b3-a9f5c48d6323

FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - MG108112
RAFAEL GOOD GOD CHELOTTI - MG139387
EMBARGADO : EMCONCIL EMPRESA DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA
ADVOGADO
: GUILHERME OLIVEIRA AFONSO - SP328863
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
24/03/2026
30/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55530235 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:09:47
Código de Controle do Documento: b419610f-b603-433b-b1b3-a9f5c48d6323